Tribunal: TJSP
Processo: 2235690-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2235690-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que são
embargantes JOÃO LUIZ DA SILVA NETO e VERA LUCIA BARAUNA
ANDRADE, são embargados ALEXANDRE DA SILVA CONCEIÇÃO e CINTIA
GARCIA ESTRELA CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235690-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30719 - cs
2
Voto no 30719
Embargos de Declaração no 2235690-77.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargantes: João Luiz da Silva Neto e Vera Lúcia Baraúna Andrade
Embargados: Alexandre da Silva Conceição e Cintia Garcia Estrela Conceição
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Inexistência de vício
no Acórdão recorrido Não preenchimento, portanto, dos
requisitos
inerentes
ao
recurso

CARÁTER
INFRINGENTE Intento recursal que revela tentativa de
rediscussão de matéria resolvida
Descabimento

EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por JOÃO LUIZ DA SILVA NETO e VERA LÚCIA BARAÚNA
ANDRADE contra o v. Acórdão de fls. 12/16 que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso dos embargantes.
Sustentam, em síntese, a existência de
contradição no reconhecimento da existência de incompatibilidade entre os
pedidos
formulados,
pois
ao
mesmo tempo que reconheceu o
inadimplemento contratual praticado pelos vendedores, afastou o pedido de
recebimento de aluguéis.
É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235690-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30719 - cs
3
I -- Não há omissão, contradição ou
obscuridade a sanar, ou questão sobre a qual deva se pronunciar esta
Turma Julgadora, de ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, CPC), sendo
certo que o julgador não está obrigado a enfrentar e refutar, um a um, todos
os argumentos e alegações deduzidas pela parte, bastando que exponha os
fundamentos da decisão a ser adotada no caso.
A parte embargante não alega qualquer
dificuldade de compreensão do conteúdo ou do sentido da decisão, mas,
sim, demonstra notório descontentamento e insatisfação com a decisão
proferida, em claro intuito de rediscutir o que já foi decidido, repisando
argumentos em favor da sua pretensão, a fim de obter a reconsideração do
julgado. Ao contrário do que afirma a parte
embargante, a questão foi exaustivamente apreciada pelo v. Aresto
embargado, em que restou decidido:
“I -- Trata-se de ação de resolução contratual
com pedido de restituição de valores e reparação de danos
morais promovida por João Luiz da Silva Neto e Vera Lúcia
Baraúna Andrade contra Alexandre da Silva Conceição e
Cintia Garcia Estrela Conceição.
Segundo consta da petição inicial, os autores
adquiriram um terreno que constitui fração do imóvel dos réus,
no loteamento denominado Residencial Park das Nações, por
meio de um instrumento particular de cessão de direitos datado
de 12/08/2019 (fls. 30/34 - autos de origem).
A prova documental consubstanciada na troca
de mensagens entre os contratantes corrobora a tese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235690-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30719 - cs
4
inadimplemento contratual dos vendedores, pois o próprio corréu
Alexandre se comprometeu a devolver a quantia de R$
46.000,00, após a venda do imóvel negociado entre eles a
terceiros (fl. 42 - autos de origem).
Contudo, o fato é que as pretensões deduzidas
pelos autores em sede de tutela provisória de urgência e de
evidência
são
incompatíveis
entre
si,
pois
envolvem,
respectivamente, interesse contratual negativo (resolução do
negócio, com restituição de valores) e interesse contratual
positivo (recebimento de aluguéis).
Na lição do saudoso Juiz Paulo Jorge
Scartezzini Guimarães:
“Em linhas gerais diz-se interesse contratual
negativo quando se visa colocar o credor frustrado na mesma
situação em que estaria se o contrato não tivesse sido realizado.
Assim, por exemplo, deve-se ressarcir o credor dos gastos
realizados para a elaboração do negócio, como as despesas com
advogados, despachantes, o eventual pagamento de tributos,
despesas com o transporte da mercadoria etc. e até o que
eventualmente ele deixou de ganhar em não ter efetuado, à
época, outro negócio.
Por outro lado, fala-se em interesse contratual
positivo quando se pretende colocar o credor na situação em
que estaria se o contrato tivesse sido efetivamente cumprido.
Nesse caso, não haveria o ressarcimento das despesas feitas
inicialmente pelo credor para a concretização do negócio, mas
buscar-se-ia o prejuízo sofrido por ele em decorrência da
frustação pelo não adimplemento contratual.
Tendo em vista que não se pode colocar o
credor/lesado em melhor situação em que estaria se o contrato
tivesse sido cumprido, inviável se imaginar a possibilidade de
cumulação destes dois interesses. Portanto, ou se coloca o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235690-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30719 - cs
5
credor na situação em que estaria se o contrato não tivesse sido
realizado (volta-se no tempo), ou se coloca o credor na posição
que estaria se o negócio tivesse sido fielmente cumprido
(imagina-se o futuro).”1
Inviável, portanto, o acolhimento da tutela de
evidência postulada para condenar os réus ao pagamento de
aluguéis mensais até o julgamento definitivo da lide, em razão do
desinteresse dos autores na manutenção do negócio.
Por outro lado, a despeito da probabilidade do
direito, inexiste qualquer risco de dano irreparável ou de difícil
reparação que justifique a resolução imediata do negócio
celebrado entre as partes, sem a oitiva dos vendedores.
Assim, de rigor a manutenção das decisões
recorridas, que indeferiram os pedidos de tutela provisória de
urgência e de evidência formulados pelos autores.” (fls. 14/16)
Em verdade, inconformada com o quanto
decidido, busca a parte embargante a modificação do julgado, intento
que se mostra inadmissível nesta sede.
Frise-se que o vício que autoriza os
embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a
contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o
que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do
STJ (EDcl. no AgInt. nos EDcl. nos EAREsp. no 741.649/SP, Rel. Min.
Laurita Vaz, j. em 12/11/2019).
Nesse sentido:
1 Responsabilidade civil e interesse contratual positivo e negativo (em caso de descumprimento
contratual). In: GUERRA, Alexandre Dartanhan de Mello; BENACCHIO, Marcelo (coords.).
Responsabilidade Civil. São Paulo: Escola Paulista da Magistratura, 2015, p. 131.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235690-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30719 - cs
6
“A contradição que vicia o julgado de nulidade é a
interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a
fundamentação posta e a conclusão adotada” (EDcl. no AgInt. no
AREsp. no 1.451.503/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. em
17/12/2019).
“A contradição sanável por embargos de declaração é
aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia
entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de
evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo
julgador.” (AgInt. no REsp. no 1.831.451/CE, Rel. Min. Regina Helena
Costa, j. em 16/12/2019).
“A
contradição que autoriza a utilização dos
aclaratórios é aquela interna ao próprio voto e não em relação a fatos
externos, normas ou entendimentos proferidos em outras decisões.
Dessa forma, eventual contradição do entendimento assentado no voto
embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo
Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser
manejado o recurso próprio.” (EDcl. no AgRg. no AREsp. no
1.543.233/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. em
05/11/2019).
Convém
destacar,
ainda,
que
os
embargantes adquiriram um terreno, e não um imóvel pronto e acabado dos
embargados, sendo discutível a existência de perdas e danos relativos aos
aluguéis postulados em sede de tutela provisória, o que deverá ser
apreciado pelo juízo de primeiro grau no momento processual oportuno.
O recurso sob trato, como se vê, não se
adequa, como seria de rigor, às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição
de novos embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a
aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235690-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30719 - cs
7
deve a insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
II -- Ante o exposto, e pelo meu voto,
REJEITO os embargos declaratórios.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator